Tribunal: STF
Processo: Rcl 36289
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGRAVANTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM MANDADO DE SEGURANÇA: DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.071.373. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.